Tribunal: STF
Processo: HC 204721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 681.355, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (por, no mínimo, 7 vezes).
    3. Frustradas as tentativas de localizar o paciente, em 09.04.2021 o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ceilândia/DF determinou a suspensão do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do acusado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “desde a primeira Comunicação de Ocorrência, efetuada no início de 2019 (...), a qualificação do Paciente não foi corretamente realizada junto à Autoridade Policial, sendo que tal erro persiste nos autos da ação penal até a presente data”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    7. O Ministro Luiz Fux, no exercício da Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, não enxergou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando a remessa dos autos ao meu gabinete.
    8. Inconformada, defesa requereu a reconsideração do despacho da Presidência deste Tribunal. O pedido foi indeferido.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJDFT:
    “Há prova de materialidade e indícios de autoria para decretação da preventiva. Consta da denúncia que, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2018, (...) o denunciado, consciente e voluntariamente, manteve, por diversas vezes, conjunção carnal e outros atos libidinosos contra (...) (menor de 14 anos de idade). Após vencer a resistência da vítima, o denunciado, vizinho e amigo de longa data dos familiares da menina, passou a praticar atos libidinosos, como acariciar o corpo e a genitália de (...), até que, mais de uma vez, praticou conjunção carnal, mesmo contra a vontade da ofendida. Posteriormente, progrediu a sedução sobre a vítima pré-adolescente e finalmente venceu a resistência da menor passando a manter conjunção carnal consentida, mesmo sabedor que se tratava de pessoa com apenas 12 anos de idade. 
    A decisão que manteve a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos e na necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A magistrada destacou que a conduta do denunciado reclama postura cautelosa por parte do poder estatal. Não vislumbro ilegalidade ou constrangimento a reparar. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Confira: 
    Com efeito, trata a ação penal de imputação de crime grave, revestido de alta reprovabilidade, pois cometido contra vítima de 12 (doze) anos, que relatou diversos episódios de abuso sexual, o que revela a gravidade concreta dos fatos, sendo que, segundo consta da inicial acusatória, ‘o período compreendido entre agosto e dezembro de 2018, (...) o denunciado, consciente e voluntariamente, manteve, por diversas vezes, conjunção carnal e outros libidinosos contra a menor (...).(menor de 14 anos de idade)’. 
    Demais disso, o acusado permaneceu foragido por vários meses, tendo sido, inclusive, citado por edital, o que evidencia a necessidade de sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 366, ambos do Código de Processo Penal, não sendo adequada a sua substituição por outra medida dentre aquelas previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. 
    (...)
    É notório que o paciente tentou esconder-se para não responder pelo crime. Em depoimento policial afirmou que ‘(...) e seu companheiro, (...), lhe chamaram para conversar e disseram que iriam registrar ocorrência.” (...) é a mãe da vítima. É inverídica a afirmação de que não tinha conhecimento do inquérito policial nem da presente ação penal. Só veio a ser preso em decorrência da Operação Acalento, coordenada pelo Ministério da Justiça.”
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator